Tribunal: TJMT
Processo: 0001709-73.2018.8.11.0029
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-18
Data de publicação: 2025-02-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0001709-73.2018.8.11.0029
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS]

Parte(s):

[VICTOR POLEGATTO DE CARVALHO - CPF: 037.049.761-99 (APELANTE), ULYSSES COELHO OHLAND - CPF: 043.840.101-84 (ADVOGADO), LUCIA HELENA RODRIGUES DA SILVA BENSI registrado(a) civilmente como LUCIA HELENA RODRIGUES DA SILVA BENSI - CPF: 110.645.028-06 (ADVOGADO), AGROBRASIL - CORRETORA DE SEGUROS LTDA - CNPJ: 03.515.818/0001-35 (APELADO), RODRIGO DE OLIVEIRA GOMES - CPF: 010.188.620-99 (ADVOGADO), CRISTIANO JANNONE CARRION - CPF: 909.073.700-63 (ADVOGADO), RAISSA RAYANNE GENTIL DE MEDEIROS - CPF: 095.902.104-30 (ADVOGADO), ROBSON VERFE LEAL - CPF: 016.675.010-70 (ADVOGADO), BARBARA DE MATOS PERALTA - CPF: 028.686.480-02 (ADVOGADO), ESSOR SEGUROS S.A. - CNPJ: 14.525.684/0001-50 (APELADO), AGROBRASIL - CORRETORA DE SEGUROS LTDA - CNPJ: 03.515.818/0001-35 (APELANTE), ESSOR SEGUROS S.A. - CNPJ: 14.525.684/0001-50 (APELANTE), ROBSON VERFE LEAL - CPF: 016.675.010-70 (ADVOGADO), RODRIGO DE OLIVEIRA GOMES - CPF: 010.188.620-99 (ADVOGADO), LUCIA HELENA RODRIGUES DA SILVA BENSI registrado(a) civilmente como LUCIA HELENA RODRIGUES DA SILVA BENSI - CPF: 110.645.028-06 (ADVOGADO), VICTOR POLEGATTO DE CARVALHO - CPF: 037.049.761-99 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU AMBOS OS RECURSOS.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE ANULAÇÃO DE ENDOSSO C/C COBRANÇA DE SEGURO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. ENDOSSO EXTEMPORÂNEO. BOA-FÉ OBJETIVA. DANO MORAL E MATERIAL. INEXISTÊNCIA DE NEXO CAUSAL. RECURSOS DESPROVIDOS.

I. Caso em exame:

1.

Recursos interpostos contra sentença que anulou endosso extemporâneo realizado pela seguradora ESSOR SEGUROS S.A., condenando-a ao pagamento da indenização securitária conforme proposta original. Foram julgados improcedentes os pedidos de danos materiais e morais, e reconhecida a ilegitimidade passiva da AGROBRASIL CORRETORA DE SEGUROS LTDA ME.

II. Questão em discussão:

2. A questão em discussão consiste em saber: (i) se o endosso realizado após o sinistro é válido; (ii) se há direito à indenização por danos materiais e morais.

III. Razões de decidir:

3. O endosso foi realizado após a ocorrência do sinistro, o que viola o princípio da boa-fé objetiva (art. 422 do CC), sendo, portanto, nulo.

4. A apólice de seguro foi emitida antes da vistoria prévia, caracterizando a aceitação tácita do risco pela seguradora.

5. Não restou comprovado o nexo causal entre a redução da cobertura e o aumento da dívida do autor, afastando o pedido de danos materiais.

6. O mero inadimplemento contratual não enseja indenização por danos morais, ausente prova de lesão à honra ou dignidade do autor.

IV. Dispositivo e tese:

7. Recursos desprovidos.

Tese de julgamento:
“O endosso extemporâneo realizado após o sinistro é nulo por violar o princípio da boa-fé objetiva, sendo devida a indenização conforme a proposta original. O mero inadimplemento contratual, sem comprovação de dano à honra ou dignidade, não gera direito à indenização por danos morais.”

Dispositivos relevantes citados:
CC, arts. 405, 422, 757, parágrafo único; CPC, arts. 85, § 11o, 345, 485, VI, 86.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, N.U 1000268-83.2022.8.11.0034; STJ, AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.356.797/BA.

R E L A T Ó R I O

Recursos de APELAÇÕES CÍVEIS interpostos por ESSOR SEGUROS S.A. e VICTOR POLEGATTO DE CARVALHO, contra a r. sentença proferida pelo Juízo de Direito da 2a Vara Cível da Comarca de Canarana/MT, que nos autos da Anulação de Endosso c/c Cobrança de Seguro c/c Indenização por Dano Material e Moral, ajuizada por VICTOR POLEGATTO DE CARVALHO em desfavor de AGROBRASIL CORRETORA DE SEGUROS LTDA ME E ESSOR SEGUROS S.A, julgou parcialmente procedente os pedidos do autor
, a
nulou o endosso do seguro, determinou a restituição d
a cota parte do prêmio que lhe foi devolvido por ocasião do redimensionamento da cobertura do seguro à SEGURADORA, com incidência de juros de 1% ao mês e correção monetária pelo INPC, desde a data em que lhe foi efetivamente transferido até a data do efetivo pagamento/devolução, ficando, desde já, autorizada a compensação. C
ondenou a seguradora
ESSOR SEGUROS S.A
ao pagamento da indenização securitária de acordo com a proposta de seguro originária, com juros de mora de 1% ao mês desde a data da citação (art. 405, CC) e correção monetária desde que devido o pagamento, acolheu preliminar de ilegitimidade passiva da empresa AGROBRASIL CORRETORA DE SEGUROS LTDA – ME, nos termos do art. 485, VI, do CPC, pagamento das custas e despesas processuais
pro rata,
honorários distribuídos, para a requerida
ESSOR SEGUROS aos advogados da parte autora quantia equivalente a 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da condenação e a parte autora a pagar honorários aos advogados das requeridas ESSOR em montante equivalente a 10% (dez por cento) sobre o proveito econômico obtido, nos termos do art. 86, do CPC

A empresa apelante alega
erro material na contagem do prazo para apresentação da contestação, defendendo que a intempestividade reconhecida em primeiro grau decorreu de equívoco na data da audiência de conciliação. Aduz que o termo “vistoria prévia” é justamente para explicitar que ela é prévia à cobertura. Entende que a avaliação e confirmação dos dados lançados na proposta é feita neste momento. Afirma que é condicionante para início da cobertura e não é discricionária, visto constar na apólice. Assevera que a emissão de endosso é ato meramente administrativo a ocorrer em qualquer tempo. Requer a reforma da sentença singular para reconhecer a tempestividade das contestações apresentadas e a improcedência da ação.

O autor apelante alega que o juízo singular ignorou a necessidade de condenar a
seguradora ao pagamento de danos materiais. Aduz existência de dano moral a ser indenizado. Entende equivocada a condenação ao pagamento de honorários advocatícios à empresa
AGR
OBRASIL CORRETORA DE SEGUROS LTDA – ME. Requer a reforma do
decisum
para afastar o pagamento de honorários à corretora, a procedência da indenização por danos materiais e morais junto a ESSOR SEGUROS S.A e honorários sucumbenciais da ordem de 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, conforme art. 85, §2o, do CPC.

Contrarrazões (Num. 242538336; Num. 242538328).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Analiso conjuntamente os recursos.

VICTOR POLEGATTO DE CARVALHO
busca, por meio da Ação de Anulação de Endosso c/c Cobrança de Seguro c/c Indenização por Danos Materiais e Morais o pagamento de indenização securitária prevista na apólice com vigência de 28/09/2016 a 25/05/2017 contra AGROBRASIL CORRETORA DE SEGUROS LTDA ME e ESSOR SEGUROS S.A. O juízo de primeiro grau anulou o endosso realizado de forma extemporânea pela seguradora ESSOR, condenando-a ao pagamento da indenização securitária conforme a proposta original. Os pedidos de danos materiais e morais foram julgados improcedentes, e a ilegitimidade passiva da AGROBRASIL foi reconhecida, conforme extrato (Num. 242539685):

Diante do exposto,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES
os pedidos do autor, para:

(I). ANULAR O ENDOSSO do seguro, para restabelecer o status quo ante e CONDENAR a seguradora
ESSOR SEGUROS S.A,
ao pagamento da indenização securitária de acordo com a proposta de seguro originária, cujo cálculo deverá ser elaborado em liquidação de sentença, observando-se os parâmetros estabelecidos no item 5.1. Sobre a condenação, incidirá jutos de mora de 1% ao mês desde a data da citação (art. 405, CC) e correção monetária desde que devido o pagamento.

(II). JULGAR IMPROCEDENTES os pedidos de indenização por danos matérias e morais;

(III). ACOLHER a preliminar de
ilegitimidade passiva
da empresa AGROBRASIL ORRETORA DE SEGUROS LTDA – ME, e JULGAR EXTINTO o processo em relação a ela, sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, VI, do Código de Processo Civil.

(IV). REJEITAR o pedido de
repetição do indébito
formulado pela requerida ESSOR SEGUROS S.A, por não restar configurada a cobrança de dívida quitada;

V). Para evitar enriquecimento sem causa, deverá a parte autora RESTITUIR a cota parte do prêmio que lhe foi devolvido por ocasião do redimensionamento da cobertura do seguro à SEGURADORA, com incidência de juros de 1% ao mês e correção monetária pelo INPC, desde a data em que lhe foi efetivamente transferido até a data do efetivo pagamento/devolução, ficando, desde já, autorizada a compensação;

Diante da sucumbência reciproca, os honorários e ônus decorrentes devem ser distribuídos adequada e proporcionalmente, levando-se em consideração o grau de êxito de cada um dos envolvidos, nos termos do art. 86 do CPC;

Assim, condeno as partes ao pagamento de 50% (cinquenta por cento) das custas processuais. Em relação aos honorários, condeno a ré ESSOR SEGUROS a pagar aos advogados da parte autora quantia equivalente a 10% sobre o valor atualizado da CONDENAÇÃO. Por outro lado, condeno a parte AUTORA a pagar honorários aos advogados das requeridas ESSOR em montante equivalente a 10% sobre o PROVEITO ECONÔMICO obtido
(Num. 242539710)
.

Os apelantes não se conformam com o
decisum.
O autor, ora apelante, alega que
contratou seguro agrícola por meio da corretora AGROBRASIL com a seguradora ESSOR, para cobrir eventuais perdas na lavoura de soja da safra 2016/2017. Após sinistro ocorrido em 24/03/2017, o autor constatou um endosso não autorizado em sua apólice, realizado em 04/04/2017, que reduziu a garantia da lavoura e acarretou supostos prejuízos financeiros que resultaram na necessidade de renegociação de dívida com a empresa Rural Canarana LTDA.

A empresa apelante, por seu turno, alega erro material na contagem do prazo para apresentação da contestação, defendendo que a intempestividade reconhecida em primeiro grau decorreu de equívoco na data da audiência de conciliação. Entretanto, verifica-se que a questão da intempestividade já foi objeto de decisão saneadora, não havendo recurso interposto oportunamente para sua revisão (Num. 242538199).

Ainda que a revelia tenha sido decretada, é cediço que seus efeitos não se estendem às questões de direito e tampouco implicam a procedência automática dos pedidos, conforme dispõe o art. 345 do CPC. Assim, a sentença de primeiro grau analisou adequadamente as provas constantes nos autos, inclusive aquelas produzidas pela parte requerida (Num. 242539685).

Ao caso em tela, verifica-se que a controvérsia gira em torno da legalidade do endosso realizado após o sinistro. O art. 422 do Código Civil determina a obrigatoriedade da boa-fé objetiva nos contratos, enquanto o art. 757, parágrafo único, atribui à seguradora a responsabilidade pelo pagamento das indenizações contratadas.

A apólice de seguro no 1.181.778.281875-7, com prazo de vigência entre 28/09/2016 e 25/05/2017, foi emitida e aceita antes da realização da vistoria prévia, demonstrando aceitação tácita do risco pela seguradora. O sinistro foi comunicado em 24/03/2017, com a apuração dos danos por intermédio de perito agrícola. O endosso do seguro foi emitido em 04/04/2017, portanto, extemporâneo, o que viola a boa-fé objetiva e não pode ser utilizado para reduzir a cobertura após a ocorrência do sinistro. Assim, devida a indenização conforme a proposta original.

A análise dos autos também verifica que não restou comprovado o nexo causal entre a não integralidade do pagamento da indenização e o aumento da dívida do autor, afastando-se os danos materiais.

Este e. Tribunal, quanto aos danos morais buscados, já decidiu que a responsabilidade por danos morais exige comprovação de lesão à sua honra objetiva, não sendo mero inadimplemento contratual suficiente para ensejar a indenização (TJMT N.U 1000268-83.2022.8.11.0034).

O c. STJ, quanto aos danos morais, igualmente já decidiu que o mero inadimplemento contratual não é suficiente para ensejar indenização, ausentes provas de prejuízo à honra ou dignidade do autor (STJ AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.356.797/BA).

Diante do exposto, cotejados os elementos trazidos ao feito, mantenho o
decisum
em todos os seus termos.
Em conformidade com o art. 85, § 11o do CPC, m
ajoro os honorários determinados para 15% (quinze por cento).

Com estas considerações, DESPROVEJO ambos os recursos.

É como Voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/02/2025